Tribunal: STF
Processo: RE 1330218
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA SEM EMPREGADOS. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. ENQUADRAMENTO. MATÉRIA FÁTICA. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a União. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 195, § 8º, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    Não restou demonstrada de forma efetiva, no recurso extraordinário, interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, a repercussão geral da matéria constitucional versada no apelo extremo.
    O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.
    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido:
    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 663637 AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06.5.2013).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral não demonstrada. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria suscitada, inviabiliza o exame do referido recurso mesmo na hipótese de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro feito. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1135507 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1102846 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 21.8.2018).
    Ressalto que a deficiência da preliminar de repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo de instrumento, alcançada pelo manto da preclusão consumativa.
    Ainda que não se ressentisse o recurso quanto ao pressuposto, melhor sorte não colheria.
    Está no voto condutor do acórdão recorrido:
    “No caso vertente, os documentos constantes no evento nº 1 comprovam que a atividade rural do Autor é exercida em propriedades que ultrapassam, em muito, quatro módulos fiscais. Ou seja, resta evidente, deste modo, que não se trata de segurado especial, nos termos do art. 12, inciso VII, da Lei nº 8.212/1991, com a redação dada pela Lei nº 11.718/2008, e do art. 9º, § 5º, do Decreto nº 3.048/1999. Está sujeito ao recolhimento da exação, embora não se amolde à categoria de empregador rural. Considerando, todavia, que a única prova inequívoca apresentada pelos Autores com o intuito de afastar o seu enquadramento na condição de segurados especiais limita-se ao critério estabelecido pela Lei nº 11.718 - propriedade rural com área superior a quatro módulos fiscais -, é cabível o reconhecimento do direito somente a partir da vigência do referido diploma legal. 
    Aponto que, embora o Autor se qualifique como 'empregador rural nos termos da Lei 11.718', em verdade, a sua condição é de produtor rural sem empregados e não enquadrado como segurado especial, ao menos a partir da vigência daquela lei. 
    (...)
    Em suma, a contribuição social sobre o resultado da comercialização da produção rural é ilegítima relativamente ao produtor rural pessoa física que não se enquadre à figura do segurado especial.”
    Não há falar em ofensa ao texto constitucional, porquanto compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 279/STF e 636/STF. Colho precedentes:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNRURAL. INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. PRODUTOR RURAL. PROVA DA QUALIDADE DE EMPREGADOR RURAL. REVOLVIMENTO DA MOLDURA FÁTICA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 20.8.2012. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 894.443-AgR, de minha lavra, 1ª Turma, DJe 12.8.2015).
    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VIOLAÇÃO A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 102, III, A, DA CF/88. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE EMPREGADOR RURAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 363.852 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 23/4/2010), declarou inconstitucional ‘o art. 1º da Lei nº 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei nº 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei nº 9.528/97, até que legislação nova, arrimada na Emenda Constitucional nº 20/98, venha a instituir a contribuição’. Posteriormente, esse entendimento foi reafirmado pelo Pleno, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 596.177, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 29/8/2011. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que a parte demandante é produtor rural sem empregados, tributado na condição de contribuinte individual, na forma do art. 12, V, a, da Lei 8.212/91. Desse modo, o ponto central da controvérsia não diz respeito à constitucionalidade do art. 25 da Lei 8.212/91, mas sim à necessidade de comprovação da qualidade de empregador rural para fins de restituição da exação instituída por esse dispositivo, matéria que, certamente, não possui natureza constitucional. Assim, a reforma do acórdão recorrido demandaria a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos – providência vedada em sede de recurso extraordinário, a teor da Súmula 279/STF –, bem como a análise e interpretação da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 812.047-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 11.6.2015).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora